Tribunal: TJDFT
Processo: 0705149-75.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705149-75.2021.8.07.0018 DESPACHO Manifestem-se as partes quanto ao retorno dos autos do STF (id 72444987). Dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 23 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator